Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-80.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INUTILIDADE DA MEDIDA. DADO PESSOAL DE TERCEIRO. SIGILO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há interesse processual na produção antecipada da prova requerida pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
4. A produção antecipada da prova é uma ação probatória autônoma, de rito simplificado, em que o requerente deverá expor as razões que justificam a necessidade da prova e os fatos em que ela deverá recair, cabendo ao juiz verificar tão somente o cabimento e a regularidade da prova a ser produzida, não podendo valorar o seu conteúdo.
5. No caso dos autos, a pretensão do autor visa confirmar se o segundo réu realizou atendimentos psicológicos junto à clínica da primeira ré, revelando-se inútil para o preparo de futura ação reparatória com base em “violência psicológica por manipulação e chantagem emocional”. Tais alegações independem da confirmação ou não dos atendimentos psicológicos do segundo réu, sendo fatos que decorrem da conduta direta entre as partes.
6. Ademais, a informação pretendida constitui dado pessoal sensível, protegido pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, e pelo Código de Ética do Psicólogo, que impõe sigilo profissional.
7. Ausente interesse processual legítimo, correta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Legislação relevante citada: CF, art. 5o, X. CPC, arts. 17, 381. 382 e 383.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1980447 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão 2011972 de relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.